Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708022-82.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INTERBRASÍLIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. TABELA ATUALIZADA. CBHPM. PREVISÃO EM CONTRATO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido monitório e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, condenando o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 14.663,60. 2. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é destinada a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 3. Se o Contrato de Credenciamento de Prestação de Serviços no 83/2019-CBMDF foi firmado nos termos do Edital de no 001/2018 – CBMDF, prevendo que o pagamento pelos procedimentos médicos teria o emprego da tabela constante na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM atualizada, deve ser esta a tabela utilizada para remuneração pelos serviços executados. 4. Não se pode chancelar a pretensão de alterar o acordo previamente entabulado entre as partes, adotando a tabela CBHPM-2016, ao invés da mais atualizada, porquanto configura comportamento contrário ao princípio da boa-fé, do equilíbrio contratual, além de frustrar a legítima expectativa de recebimento pelos procedimentos e honorários médicos devidamente prestados. 5. Recurso conhecido desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187 e 422, os dois do Código Civil, sustentando a improcedência dos pedidos da recorrida. Aduz que é admissível que o edital de credenciamento se submeta a alterações no curso de sua vigência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 187 e 422, os dois do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010